Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES POR ARREBATAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL.

1. Em se tratando de furto por arrebatamento, com violência contra a coisa e não contra a pessoa, a conduta é revestida de especial gravidade e reprovabilidade, o que justifica o incremento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade do réu.

2. Registrando o réu elevado número de condenações definitivas, desnecessário sejam especificadas as condenações consideradas como maus antecedentes. Precedentes.

3. O alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social. Isso porque a dependência química é um problema a ser sanado por políticas públicas de saúde, e não pelo direito penal.

4. Não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita.

5. É inadmissível a valoração negativa da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio.

6. O fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, não pode ser considerado como circunstância negativa. Precedentes do STJ.

7. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

8. Sendo multirreincidente o réu e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

9. Apelação parcialmente provida.